Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD somente até 29/5/2024 e condenou o ente distrital à repetição de pagamentos feitos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão na fundamentação do acórdão na parte em que condenou o ente distrital à repetição de pagamentos feitos nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existe omissão a ser sanada quando o acórdão, além de reconhecer a existência da relação jurídico-tributária referente à cobrança de ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica, referentes aos encargos de transmissão e conexão, analisa questão que não compunha os pedidos iniciais, qual seja: repetição de indébito.
4. A suspensão da exigibilidade da obrigação tributária ocorre apenas entre a data da concessão da medida liminar e a publicação do acórdão do recurso repetitivo, nos termos da modulação de efeitos realizada quando do julgamento do Tema 986 pelo STJ. Vício sanado para excluir no acórdão a condenação do ente distrital à repetição de pagamentos feitos pela autora nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.